Tribunal: TJDFT
Processo: 0701438-72.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de acolhimento institucional e busca e apreensão do menor, em razão da possibilidade de reintegração do menor com a avó paterna. Alega-se perda superveniente do interesse processual o que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito e não na improcedência do pedido, diante da liberação do menor para os cuidados da avó paterna no curso da ação, ou seja, após o ajuizamento da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se está correta a improcedência do pedido, diante da suposta ausência superveniente de interesse processual, decorrente da liberação da criança para os cuidados da avó paterna, por se tratar de família extensa/ampliada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Durante o trâmite processual, a medida de acolhimento institucional ou familiar da criança se tornou desnecessária em razão do surgimento de condições que possibilitaram a reintegração do menor à sua avó paterna, caracterizando a perda superveniente do interesse processual.
4. Nos termos do art. 485, VI, do CPC, inexiste interesse processual em ações que busquem efeitos jurídicos menos favoráveis ao melhor interesse do menor, conforme consolidado no ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A perda superveniente do interesse processual ocorre quando, durante o trâmite processual, surgem condições que tornam desnecessária a medida inicialmente requerida, o que resulta na extinção do processo sem resolução do mérito.”
_________
Dispositivos relevantes: CPC, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1932687, ApCiv 0701225-03.2023.8.07.0013, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 09/10/2024, p. 01/11/2024.